Tribunal: TJSP
Processo: 1014339-62.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito por débito que alega desconhecer – Contestação intempestiva – Revelia – Inteligência do art. 344, do Código de Processo Civil – Possibilidade de discussão apenas da matéria de direito – Declaração de inexigibilidade do débito que é medida que se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito por débito que alega desconhecer – Contestação intempestiva – Revelia – Inteligência do art. 344, do Código de Processo Civil – Possibilidade de discussão apenas da matéria de direito – Declaração de inexigibilidade do débito que é medida que se impõe – Danos morais não configurados – Autor que consta com outra negativação em seu nome – Sentença de parcial procedência mantida – Sucumbência recíproca – Recursos desprovidos.